Tribunal: TJDFT
Processo: 0703569-45.2018.8.07.0008
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2019-12-04
Data de publicação: 2020-01-24

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO BANCÁRIO. ACORDO CELEBRADO COM A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. REPARAÇÃO CONCRETIZADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Consoante o preceituado no CDC, trata-se de relação de consumo, visto que a recorrida é fornecedora dos serviços e o destinatário final é a consumidora recorrente.
2. A autora teve seu nome negativado por suposta ausência de pagamento da fatura do mês de março/2019, no valor de 455,90, do cartão de crédito administrado pelo segundo réu BANCO CBSS S/A. Restou incontroverso nos autos que a fatura do cartão de crédito da consumidora foi devidamente paga através do aplicativo do primeiro réu, Banco do Brasil S/A, o qual confirmou o pagamento da fatura.
3. Diante dos fatos a parte autora e primeira ré entabularam acordo, por meio do qual a autora recebera a importância de R$ 3.500,00 do Banco do Brasil. O acordo foi devidamente homologado (ID 12133249), sendo o feito extinto em relação ao Banco do Brasil S/A, prosseguindo somente em relação ao Banco CBSS S/A.
5. O Juízo sentenciante entendeu que houve falha na prestação do serviço da segunda ré, uma vez que a ausência do repasse do pagamento entre as instituições financeiras não pode gerar prejuízo ao cliente que honrou com seus compromissos. Declarou a inexistência do débito que gerou a negativação do nome da autora e condenou a parte recorrente ao pagamento de R$ 4.000,00 de danos morais.
6. Assim, O Banco CBSS S/A interpôs o presente recurso pleiteando o afastamento da sua condenação dos danos morais, sob a alegação de que não houve prática de conduta ilícita, que a falha decorreu dos serviços do Banco do Brasil, eis que não processou corretamente o pagamento realizado pela autora, e não efetivou o repasse à administradora do cartão. Aduz que a recorrente agiu de forma regular ao perseguir seus créditos, que a falha na prestação dos serviços é única e exclusiva do Banco do Brasil, tanto que a instituição entabulou acordo com a recorrida.
7. Diante desse contexto, forçoso reconhecer que o acordo celebrado entre a autora e o BANCO DO BRASIL, no valor de R$ 3.500,00 abrangeu todas as obrigações decorrentes da relação e dos fatos discutidos na lide, conforme cláusula 5 do referido acordo (ID 12133244). De forma que a pretensão da parte autora em receber reparação por dano moral em face da recorrente não merece prosseguir, pois a negativação do seu nome pelo BANCO CBSS S/A decorreu da falha do BANCO DO BRASIL, o qual, como já dito alhures, entabulou o acordo com autora dando fim à discussão. Ou seja, já houve a reparação por danos morais, o dano moral é um só, seja em face do Banco do Brasil, seja em face do Banco CBSS S/A.
8. Recurso CONHECIDO e PROVIDO. Sentença reformada para afastar a condenação da parte ré ao pagamento de dano moral no valor de R$ 4.000,00, mantidos os demais termos. Sem condenação em custas e em honorários advocatícios, nos termos do artigo 55, da lei no 9.099/95.